Tribunal: STF
Processo: RE 1553173
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO 
DE DROGAS TRANSNACIONAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em 9.10.2024, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, reduzindo, de ofício, as penas impostas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, mantendo-se a condenação do recorrente e o regime inicial fechado, impostos pelo juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra da Seção Judiciária do Paraná, no Processo n. 5001337-79.2023.4.04.7017/PR, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas transnacional). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OFERECIMENTO DE PARECER EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRIMENTO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO I, AMBOS DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MINORANTE. ARTIGO 33, § 4º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE” (fl. 13, e-doc. 188).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, em 23.10.2024 (e-doc. 208).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do recorrente alega ter a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 215).



     Sustenta que, “no caso de Mário Jorge Musial, a entrada em seu domicílio foi realizada com base em uma presunção de flagrante delito sem qualquer elemento concreto que comprovasse a prática de crime. A justificativa dos agentes para a invasão do domicílio foi a observação de indivíduos desconhecidos fugindo ao avistar a viatura policial. Em nenhum momento, no entanto, houve uma denúncia prévia, uma investigação ou outra circunstância que pudesse caracterizar fundada razão para o ingresso na residência, conforme exige a jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 280” (fls. 5-6, e-doc. 215).



    Argumenta que “não houve qualquer elemento que justificasse a posteriori a invasão, pois não foi identificado nenhum indício prévio de que o recorrente estivesse praticando ato ilícito dentro da residência. A simples fuga de pessoas estranhas não se equipara a uma situação que demande intervenção sem ordem judicial. Esta falta de justificativa posterior para a invasão confirma a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, de acordo com o entendimento do STF no RE 603.616” (fls. 7-8, e-doc. 215).



    Assevera que “toda a acusação fundamenta-se em provas colhidas de maneira irregular, resultando em uma violação clara do princípio da inadmissibilidade da prova ilícita” (fls. 8-9, e-doc. 215).



    Pede “que este Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, declarando-se a nulidade das provas obtidas por meio da invasão de domicílio e, consequentemente, a absolvição do recorrente, nos termos da tese firmada no Tema 280 do STF” (fl. 9, e-doc. 215).



    3. Em 28.11.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador João Batista Pinto Silveira, admite o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, fundamentando que “o recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade” 
(fls. 1-2, e-doc. 225).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 280 da repercussão geral, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e sua absolvição da condenação pela prática do crime previsto no art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas transnacional).



    6. Em 26.10.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra da Seção Judiciária do Paraná considerou lícitas as provas obtidas pelos policiais no Processo n. 5001337-79.2023.4.04.7017/PR e condenou o recorrente às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas transnacional, nestes termos:



    “Imputou-se ao acusado o cometimento dos crimes tipificados no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. Eis a suma dos fatos denunciados: (...)



    Nos dias 30 e 31/05/2023, na residência situada na Rua Ulisses Toldo, nº 46, em Guaíra/PR, o denunciado MARIO JORGE MUSIAL, dolosamente agindo, manteve em depósito 522,30Kg (quinhentos e vinte e dois quilogramas e trezentos gramas) de drogas (maconha), sob a promessa de recebimento do valor de R$ 2.000,00, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Ao menos no dia 31/05/2023, no período noturno, o denunciado agiu em coautoria com dois indivíduos ainda não identificados, que seriam responsáveis pelo transporte da droga, acondicionada nos veículos JETTA, de placas FYS6I36 e GM/Astra, de placas CWU-6689/MS, que se encontravam estacionados respectivamente na garagem e na edícula/fundos da referida residência.



    A grande quantidade da droga e a circunstância de ter sido apreendida no município de Guaíra/PR, região de fronteira, denotam que ela adentrou pelo país vizinho Paraguai e evidenciam a transnacionalidade do delito.



    (...)



    Convém destacar o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, fixado no RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, precedente em que o STF estabeleceu os requisitos que autorizam a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial: (...)



    Como se vê, o STF firmou compreensão de que a busca domiciliar, quando amparada em fundadas razões, é medida legítima e que não afronta a Constituição Federal. (...)



    Com efeito, na hipótese sub judice, os policiais responsáveis pela ocorrência narraram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram dois indivíduos agindo de maneira suspeita, os quais, quando da aproximação da viatura policial, empreenderam fuga à pé em direção a uma residência. Ao adentrarem na residência, seguidos pelos policiais, os indivíduos subiram no telhado do citado imóvel, momento em que se evadiram de maneira definitiva, não sendo mais avistados pelos agentes. Na residência em questão, os policiais constataram a presença de um veículo VW/JETTA, estacionado na garagem do imóvel, automóvel este que estava carregado com diversos fardos de substância conhecida como ‘maconha’. Ato contínuo deram voz de abordagem à MARIO JORGE MUSIAL, morador do imóvel e ora réu, o qual declarou que não conhecia os fugitivos e que realizava, no local, a guarda da droga ali encontrada. Em seguida, os policiais encontraram no imóvel mais fardos de ‘maconha’ alocados em um veículo GM/ASTRA e em um dos cômodos da residência.



    Como se observa, no caso ora tratado, a entrada dos policiais na residência se fundamentou no fato de dois indivíduos terem adentrado no referido imóvel, após serem perseguidos pelos policiais, situação que constitui fundada razão para a busca domiciliar. Sobre isso, cabe lembrar que, segundo entendimento da 5ª Turma do C. STJ, a fuga de pessoas em atividade suspeita é causa que justifica a busca domiciliar: (...)



    Assim, considerando o exposto acima, em especial pelo fato de ter havido fuga de indivíduos para dentro do imóvel em questão, reputo legítima a atuação policial no flagrante, afastando a preliminar de nulidade arguida pela defesa” (fls. 1-3, e-doc. 126 - grifos nossos).



    7. Em 9.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001337-79.2023.4.04.7017/PR, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e manteve a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas transnacional, pelos fundamentos de licitude do ingresso dos policiais em sua residência e da busca domiciliar realizada, concedendo, de ofício, a redução das penas impostas pelo juízo sentenciante para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Marcelo Malucelli:



    “Como destacado pelo juízo de primeiro grau, na hipótese sub judice, os policiais responsáveis pela ocorrência narraram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram dois indivíduos agindo de maneira suspeita, os quais, quando da aproximação da viatura policial, empreenderam fuga à pé em direção a uma residência. Ao adentrarem na residência, seguidos pelos policiais, os indivíduos subiram no telhado do citado imóvel, momento em que se evadiram de maneira definitiva, não sendo mais avistados pelos agentes. Na residência em questão, os policiais constataram a presença de um veículo VW/JETTA, estacionado na garagem do imóvel, automóvel este que estava carregado com diversos fardos de substância conhecida como 'maconha'. Ato contínuo deram voz de abordagem à MARIO JORGE MUSIAL, morador do imóvel e ora réu, o qual declarou que não conhecia os fugitivos e que realizava, no local, a guarda da droga ali encontrada. Em seguida, os policiais encontraram no imóvel mais fardos de 'maconha' alocados em um veículo GM/ASTRA e em um dos cômodos da residência.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões. (...)



    Não me escapa, ainda, que a controvérsia foi objeto de análise no bojo do Habeas Corpus 5018793-44.2023.4.04.0000, impetrado pela defesa do recorrente, do qual extraio a seguinte fundamentação (...)



    Entendo que restou configurada a situação de flagrância bem como a existência de fundada razão para o ingresso na residência do paciente sem mandado judicial. Isso porque, durante patrulhamento da polícia, alguns indivíduos saíram em fuga de uma residência, o que fez com que a polícia fosse verificar o motivo. Ao chegarem no local, o portão estava destrancado e logo avistaram um automóvel carregado com 522 kg de maconha. Que em razão disso, ingressaram na residência, onde o paciente foi encontrado. (...)



    Reitero que restou configurada a situação de flagrância bem como a existência de fundada razão para o ingresso no domicílio do ora paciente sem mandado judicial. (...)



    Portanto, incabível a reabertura de discussão a respeito de tese já superada.



    Nesses termos, rejeito a preliminar” (fls. 3-6, e-doc. 188).



    8. O acórdão recorrido da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pela conclusão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do recorrente baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrada grande quantidade de drogas na busca domiciliar realizada.



    10. As informações do processo revelam que havia elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Como destacado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao negar provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, a busca domiciliar em sua residência ocorreu licitamente, pois “os policiais (...) narraram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram dois indivíduos agindo de maneira suspeita, os quais, quando da aproximação da viatura policial, empreenderam fuga a pé em direção a uma residência. Ao adentrarem na residência, seguidos pelos policiais, os indivíduos subiram no telhado do citado imóvel, momento em que se evadiram de maneira definitiva, não sendo mais avistados pelos agentes. Na residência em questão, os policiais constataram a presença de um veículo VW/JETTA, estacionado na garagem do imóvel, automóvel este que estava carregado com diversos fardos de substância conhecida como 'maconha'” (fl. 3, e-doc. 188), o que justificou o ingresso dos policiais na residência do recorrente e as buscas realizadas no veículo GM/Astra e em um dos cômodos da residência, com a apreensão de entorpecentes, consistindo, ao todo, em “522,30kg de maconha” (fl. 13, 
e-doc. 126).



    Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE 
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.447.070-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    Confiram-se, também, decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas: RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do recorrente foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “522,30 kg de maconha, quantidade elevada e que indica o envolvimento [do recorrente] com organização criminosa” (fl. 13, 
e-doc. 126).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de junho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora